Tribunal: TJMT
Processo: 1075946-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075946-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDERINA FRANCISCA ARAGAO - CPF: 329.614.481-15 (RECORRENTE), WELIGTON LEANDRO DO CARMO SILVA - CPF: 000.419.671-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes da necessidade de uso próprio do imóvel e do vínculo locatício entre as partes. Ação ajuizada com fundamento no artigo 47, III, da Lei no 8.245/91, pleiteando a desocupação do imóvel para uso próprio, sob alegação de que a autora reside em imóvel alugado e necessita da retomada do bem locado, originalmente, para Antônio Batista da Silva Filho, falecido em 2022, cujo contrato foi automaticamente sub-rogado ao filho, Weligton Leandro do Carmo Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Juizados Especiais possuem competência para julgar ação de despejo para uso próprio; e (ii) verificar se há provas suficientes da sub-rogação do contrato de locação e da necessidade de retomada do imóvel para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3o, III, da Lei no 9.099/95 estabelece expressamente a competência dos Juizados Especiais para ações de despejo para uso próprio, entendimento corroborado pelo Enunciado 4 do FONAJE, que apenas veda ações de despejo por falta de pagamento.

4.

A relação locatícia entre as partes está demonstrada, pois, nos termos do artigo 11, I, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação foi automaticamente sub-rogado ao filho do locatário falecido que permaneceu no imóvel.

5.

A autora comprovou documentalmente a necessidade de retomada do imóvel para uso próprio, uma vez que reside em imóvel alugado e foi notificada a desocupá-lo.

6.

A sentença fundamentou-se em suposta incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, em contrariedade à legislação vigente, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada para o prosseguimento da ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075946-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valderina Francisca Aragão

Recorrido(s):

Weligton Leandro do Carmo Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de que não haveria provas suficientes da necessidade de uso próprio do imóvel e do vínculo locatício entre as partes.

A ação foi ajuizada com fundamento no artigo 47, III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), pleiteando a desocupação do imóvel para uso próprio, alegando que o imóvel foi locado originalmente para Antônio Batista da Silva Filho, falecido em 2022 e após seu falecimento, o contrato foi sub-rogado ao seu filho, Weligton Leandro do Carmo Silva, que permaneceu no imóvel. Discorre a autora que reside em imóvel alugado e necessita da retomada do seu próprio bem, pois foi notificada a desocupá-lo, além disso, o locatário está inadimplente quanto aos aluguéis e encargos do imóvel.

Pois bem. O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do feito na suposta incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda. No entanto, tal entendimento contraria a legislação vigente.

O artigo 3o, III, da Lei no 9.099/95 estabelece expressamente a competência dos Juizados Especiais para ações de despejo para uso próprio.

Além disso, o Enunciado 4 do FONAJE reforça que os Juizados Especiais podem julgar ações de despejo exclusivamente para uso próprio, vedando apenas ações de despejo por falta de pagamento.

No caso dos autos, o pedido formulado pela recorrente se enquadra perfeitamente na previsão legal, pois visa a retomada do imóvel para sua residência, e não por inadimplência.

Ademais, de acordo com as provas apresentadas com a petição inicial existe prova suficiente da relação contratual entre a recorrente e o recorrido, pois o contrato foi firmado com o falecido Antônio Batista da Silva Filho.

Nos termos do artigo 11, I, da Lei no 8.245/91, havendo falecimento do locatário, o contrato de locação é automaticamente sub-rogado ao cônjuge ou herdeiros que permaneçam no imóvel.

Consta dos autos que o imóvel foi locado para Antônio Batista da Silva Filho e o réu é filho do locatário falecido e permaneceu na residência após sua morte. A Autora realizou boletim de ocorrência, informando que o réu somente iria desocupar o imóvel mediante decisão judicial.

Assim, há provas suficientes de que a locação foi sub-rogada ao recorrido.

Importante registrar, também, que ficou devidamente comprovado que o despejo será para uso próprio, já que a autora demonstrou que reside em imóvel alugado e que foi notificada a desocupá-lo.

Portanto, há prova documental suficiente da necessidade de uso próprio, o que refuta completamente o fundamento da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025